Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. DÍVIDA JÁ QUITADA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte devedora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pela credora. A ação originária visava à cobrança de multa rescisória contratual relativa à locação de imóvel, a qual já havia sido quitada, conforme demonstrado no curso do processo. Os apelantes requereram a condenação da autora ao pagamento em dobro do valor cobrado e à multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento em dobro da quantia cobrada judicialmente, com base no art. 940 do Código Civil; (ii) estabelecer se há elementos que autorizem a condenação da autora por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a temática dos recursos repetitivos, já fixou tese admitindo que o réu postule a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil diretamente na contestação, sendo desnecessária reconvenção (REsp n. 1.111.270/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 25/11/2015, DJe 16/2/2016).
4. A sanção civil do pagamento em dobro, prevista no artigo 940 do Código Civil, exige, além da cobrança de quantia indevida, a comprovação inequívoca de má-fé do credor, nos termos do Tema Repetitivo 622/STJ.
5. No caso concreto, comprovou-se que a cobrança decorreu de falha de comunicação entre locadora e locatários, pois o comprovante de pagamento foi enviado a profissional sem vínculo com o setor financeiro da administradora, sem registro formal da quitação.
6. Ausente a demonstração de intenção dolosa ou de tentativa de locupletamento ilícito, deve ser afastada a hipótese de aplicação da sanção de pagamento em dobro, mantendo-se o reconhecimento da quitação. Precedentes.
7. A litigância de má-fé, por sua vez, exige demonstração cabal de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica, pois a autora exerceu o direito constitucional de ação (CF, art. 5o, XXXV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. A condenação ao pagamento em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige a comprovação de má-fé do credor na cobrança de dívida já quitada.
2. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa e intencional, não configurada pela simples propositura de ação fundada em equívoco de comunicação entre as partes.